Tribunal: TJBA
Processo: 0002618-36.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002618-36.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KASSYENNE DE MATTOS DIAS GILA

Advogado(s)
:
LUCILIA FARIA DE GOIS, THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA, MARCO ANTONIO SOARES GARRIDO JUNIOR, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. ADPF Nº 165/STF. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. DESINTERESSE NA ADESÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Kassyenne De Mattos Dias Gila (ID 87423206) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus, nos autos da ação nº 0002618-36.2010.8.05.0103, que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, relativos aos Planos Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo a prescrição quanto ao Plano Verão e afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira.

2. A parte autora sustenta a suficiência do extrato bancário apresentado (ID 187032237) para comprovação da relação contratual e do direito às diferenças, invocando o princípio do direito adquirido.

3. O Banco Besa S.A. apresentou contrarrazões (ID 87423209), defendendo a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165, bem como a prescrição das pretensões relativas ao Plano Verão.

4. Intimada para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, a apelante declarou desinteresse na autocomposição (ID 94311639).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição das pretensões relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão; (ii) estabelecer a existência de direito material às diferenças de correção monetária referentes aos Planos Collor I e Collor II, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165; (iii) determinar os efeitos jurídicos do desinteresse da parte autora na adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Incide a prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil de 1916 sobre as pretensões relativas ao Plano Verão, diante do ajuizamento da ação após o transcurso de vinte anos contados de janeiro de 1989.

9. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade dos Planos Verão, Collor I e Collor II, ao julgar a ADPF nº 165, afastando a tese de direito adquirido a índices de correção monetária diversos daqueles fixados pelas normas vigentes à época.

10. A instituição financeira atua em estrito cumprimento de dever legal ao aplicar os critérios de atualização definidos pelos planos econômicos, o que exclui a configuração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

11. O acordo coletivo homologado pelo STF constitui o único instrumento apto a autorizar o pagamento de diferenças, inexistindo direito subjetivo à percepção de valores fora de seus limites.

12. O desinteresse expresso da parte autora na adesão ao acordo coletivo impõe o julgamento do mérito conforme a tese vinculante firmada pela Suprema Corte, conduzindo à improcedência dos pedidos.

13. A sentença recorrida encontra-se em consonância com o direito positivo e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constitucionalidade dos Planos Verão, Collor I e Collor II, reconhecida na ADPF nº 165, afasta o direito material à cobrança de diferenças de correção monetária fora dos limites do acordo coletivo homologado.

A recusa do poupador em aderir ao acordo coletivo impede o reconhecimento judicial de diferenças de índices de correção monetária em caderneta de poupança.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)